Tribunal: TJBA
Processo: 8124497-58.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8124497-58.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE SANTOS DE JESUS

Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: LOJAS RIACHUELO SA

Advogado(s):OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE PREÇO ANUNCIADO E VALOR COBRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VINCULAÇÃO DA OFERTA. DANO MORAL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
DESCABIMENTO
. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
APELO
CONHECIDO E N
ÃO PROVIDO
. SENTENÇA
CONFIRMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela autora contra capítulo da sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00, em razão de divergência entre o preço anunciado de produto em estabelecimento comercial e o valor efetivamente cobrado no caixa, pleiteando a majoração da verba indenizatória. A ré, em contrarrazões, suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se subsistem os pressupostos para manutenção do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) estabelecer se o recurso autoral observa o princípio da dialeticidade recursal; e (iii) determinar se o valor fixado a título de dano moral mostra-se irrisório a justificar sua majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural, não infirmada pela parte adversa nem desconstituída por elementos dos autos, autoriza a manutenção da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

O recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, observando as exigências do art. 1.010, II e III, do CPC.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A divergência entre o preço anunciado na etiqueta do produto e o valor exigido no caixa configura falha na prestação do serviço e afronta ao princípio da vinculação da oferta previsto no art. 30 do CDC.

O fornecedor não pode impor ao consumidor alternativas administrativas diversas do cumprimento forçado da oferta, em afronta ao direito assegurado pelo art. 35 do CDC.

A ausência de recurso da ré torna incontroversa, nesta fase processual, a configuração do dano moral decorrente da falha na prestação do serviço.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da condenação, conforme o art. 944 do Código Civil.

O valor de R$1.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, pois supera significativamente o prejuízo material experimentado de R$80,00 e atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil sem ocasionar enriquecimento sem causa.

A postura da ré de oferecer alternativas administrativas para solução da controvérsia, embora insuficientes ao atendimento integral da pretensão da consumidora, mitiga a gravidade da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada, Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural autoriza a manutenção da gratuidade da justiça quando inexistirem elementos aptos a infirmá-la.

Observa o princípio da dialeticidade recursal o recurso que impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

A divergência entre o preço anunciado e o valor cobrado caracteriza falha na prestação do serviço e viola o princípio da vinculação da oferta.

A majoração da indenização por dano moral somente se justifica quando o valor arbitrado se revelar irrisório ou exorbitante em relação às circunstâncias do caso concreto.

A indenização fixada em R$1.000,00 por divergência pontual de preço em relação de consumo atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e afasta enriquecimento sem causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8124497-58.2025.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
CRISTIANE SANTOS DE JESUS
e
apelad
a
,

LOJAS RIACHUELO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
nos termos do voto da Relatora, em
rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal,
conhecer
do Apelo interposto pela
autora e
negar-
lhe
provimento
,
mantendo a sentença
a quo

no capítulo recorrido
.

Salvador, .

12